Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se não houver necessidade de produção de outras para a prestação da atividade jurisdicional, o indeferimento da diligência requerida pelo réu e o consequente julgamento antecipado do mérito não caracterizam cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, e foi diagnosticada com lúpus erimatoso sistêmico. Após se submeter a tratamento com outros fármacos, e ter apresentado quadro clínico refratário, foi indicado o medicamento Belimumabe (Benlysta) pelo médico reumatologista.
3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear o fornecimento de medicamento registrado pela ANVISA, e cujo tratamento consta nas indicações previstas na bula, máxime quando o próprio médico que assiste o paciente justifica sua imprescindibilidade para o tratamento.
4. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe à operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual procedimento deve ser realizado no paciente.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.